Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-66.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018758-66.2019.8.11.0000
INTERESSADO: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA
INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA
Vistos etc.
Na condição de relator designado para as questões urgentes, defiro o pedido ID 29042960, para relativizar a cautelar de proibição de contato do paciente com a genitora da vítima, porquanto ele mantém união estável com a mesma, residindo ambos em imóvel diverso daquele da vítima (declaração ID 29042961). Assim, autorizo a convivência do casal, respeitadas as demais cautelares.
No remanescente, aguarde-se em secretaria o julgamento do Conflito de Competência n. 1000585-57.2020.8.11.0000.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator